Tribunal: TJDFT
Processo: 0706367-69.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0706367-69.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CAROLINA BERNARDES SILVA, TARCISO ELIAS SALES SILVA RECORRIDO: AEROLINEAS ARGENTINAS SA, EMIRATES DECISÃO Pela decisão objeto do ID 24981002 indeferi o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores, ora recorrentes, ocasião em que facultei o pagamento do preparo recursal no prazo de 48h. Na petição objeto do ID 25660695 os recorrentes requerem a juntada do comprovante do pagamento do preparo recursal, conforme guia e recibo no valor de R$ 18,08 (IIDD 25660707 e 25661011). DECIDO. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. O recurso interposto pelos autores, apesar de tempestivo, veio desacompanhado do comprovante do pagamento do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. Indeferido o pedido e intimados para realizarem o pagamento do preparo o recursal, os autores deixaram de juntar a guia de custas processuais, bem como do respectivo pagamento. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO (art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.